Tribunal: TJMT
Processo: 1003651-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: DAVID DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID DE OLIVEIRA, preso cautelarmente pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado contra a vítima Júlio César Inácio Estrela, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT (autos n. 1000045-14.2021.811.0084).
Aduz o impetrante que “há uma série de divergências quanto à autoria e materialidade delitiva imputada ao paciente, eis que foi ameaçado de morte após ser xingado”, razão pela qual “não teve outra alternativa a não ser efetuar apenas um disparo na direção da vítima para se defender”.
Assevera que a fundamentação utilizada para a “convolação em prisão preventiva” consiste em ilações abstratas e genéricas acerca do delito, e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder o processo em liberdade.
Por fim, requer, liminarmente, a revogação da prisão, substituindo-a pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 78555989].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
É dos autos que DAVID DE OLIVEIRA, vulgo “Acerola”, teve sua prisão temporária decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homícidio, ocorrido no dia 23 de janeiro de 2021, em face da vítima, Júlio Cézar Inácio Estrela, vulgo “Cuiabano”.
No dia 31 de janeiro de 2021, à vista da existência de indícios de autoria ou participação do paciente no crime investigado, bem como pelo preenchimento dos requisitos contidos no artigo 1o, incisos I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89, o juiz plantonista acolheu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a segregação do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.
O mandado de prisão foi cumprido 13 (treze) dias após sua decretação, na Comarca de Juína/MT.
Ato contínuo, a defesa do paciente aviou pedido ao juízo singular, requerendo a revogação da prisão temporária, sob os argumentos de que não se mostravam preenchidos e suficientes os requisitos para a manutenção de sua custódia.
Os alaridos defensivos foram rechaçados pela autoridade coatora e a prisão foi mantida pela seguinte justificativa:
“O pedido de revogação da prisão não deve prosperar, por ora, pois, conforme se verifica dos autos a custódia cautelar do indiciado é imprescindível para a escorreita conclusão das investigações. Outrossim, ressalta-se que o representado empreendeu fuga após a ocorrência do delito, razão pela qual, sua custódia cautelar só foi efetivada cerca de 13 (treze) dias depois da decretação.
[...]
Ademais, ao se analisar os autos de Inquérito Policial n., verifica-se através do relatório policial que o Indiciado David de Oliveira, este possui registrado em seu nome 22 boletins de ocorrência nos crimes de tráfico, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, furto, roubo, entre outros. Além de 03 procedimentos por atos infracionais e 03 autos de prisão em flagrante.
Em consulta aos antecedentes criminais do representado junto ao sistema SIAP verifica-se que esta já responde a ações penais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e ainda figura como investigado em inquérito policial por roubo majorado.
Assim, revogar a prisão cautelar do Requerente neste momento seria temerário e, certamente prejudicaria, sobremaneira, o andamento das investigações.
Ex positis, por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão temporária formulado por David de Oliveira, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como a necessidade da custódia cautelar do indiciado por ser imprescindível para a escorreita conclusão das investigações, devendo o mesmo permanecer encarcerado cautelarmente pelo prazo legal” (doc. digital n. 78555991)
A despeito da alegação de que “houve a convolação [da prisão temporária] em preventiva”, não há nos autos outros documentos e nem informações no sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça que possibilitem verificar a veracidade das afirmações trazidas pelo impetrante.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual, neste iter processual, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente se a prisão temporária foi convertida em preventiva, bem como realize a juntada dos documentos pertinentes ao caso em apreço – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.